Tribunal: TJMT
Processo: 0005105-81.2014.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005105-81.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Férias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[AMBROSIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 229.477.791-34 (APELANTE), LUIS HENRIQUE CARLI - CPF: 802.722.581-72 (ADVOGADO), ADRIANO DAMIN - CPF: 499.098.940-68 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A
(PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO TRABALHISTA – PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL – SENTENÇA CASSADA.

O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou, no sentido de que, havendo controvérsia, quanto à existência de insalubridade nas condições de trabalho do autor da demanda, deve-se permitir a instrução regular com a oitiva de testemunhas e, se for o caso, com a produção de prova pericial.

A negativa da realização da prova pericial, quando a matéria debatida dela depende, caracteriza cerceamento de defesa, o que implica a cassação da sentença, para permitir a regular instrução probatória.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário da Sentença, interposto por Ambrósio Pereira da Silva, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que julgou, parcialmente, procedente o pedido, formulado nos autos da Ação Trabalhista, por ele proposta, contra o Recorrido (id. 31133506 – págs. 01/05 e 31133507 – pág. 01).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, levantando a prejudicial de cerceamento de defesa, já que o Julgador singular indeferiu o pedido de realização de perícia, com vistas a apurar a alegação de trabalho insalubre. No mérito, sustenta que tem direito ao recebimento das férias, acrescidas do terço constitucional, posto que trabalhou por mais de 12 (doze) anos sem que tal direito fosse concedido, bem assim ao pagamento do adicional de insalubridade, no grau máximo (40%).

Assevera que, para o caso de FGTS, a prescrição é trintenária e não quinquenal e que os honorários advocatícios devem ser retificados, já que não houve sucumbência recíproca.

O Apelado apresentou as contrarrazões, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugna pelo desprovimento do Apelo (id. 31135952 – págs. 01/05 e 31135953, págs. 01/05).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, manifesta-se pela inexistência de interesse público que justifique sua intervenção (id. 38691971 – págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O
(PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário da Sentença, interposto por Ambrósio Pereira da Silva, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que julgou, parcialmente, procedente o pedido formulado na inicial.

Denota-se dos autos que Ambrósio Pereira da Silva propôs a Ação Trabalhista, contra o Município de Várzea Grande, alegando que foi contratado, temporariamente, para o exercício do cargo de Gari, em 01/01/2002, permanecendo trabalhando até a data da propositura do processo.

Afirmou, na inicial, que, durante todo o período trabalhado, não gozou férias, tendo, portanto, direito ao recebimento destas, acrescidas do terço constitucional.

Asseverou que tem direito ao recebimento do valor concernente ao FGTS, de todo o período laborado, visto que a prescrição é trintenária.

Pleiteou, ainda, o pagamento do adicional de insalubridade, no grau máximo (40%), bem assim de indenização por danos morais e materiais.

Ao analisar o pedido, o Magistrado singular julgou-o, parcialmente, procedente, ficando a parte dispositiva assim transcrita:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por AMBROSIO PEREIRA DA SILVA, em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, determinando ao requerido os depósitos do FGTS a partir do período de 11/3/2009, sobre os quais devem incidir correção monetária a partir da data em que a verba era devida e juros de mora a partir da citação. Declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Contra essa decisão, Ambrósio Pereira da Silva interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Aprecio, inicialmente, a prejudicial de cerceamento de defesa, suscitada pelo Recorrente.

Da Prejudicial de Cerceamento de Defesa

O Apelante defende, quanto ao pedido de pagamento do adicional de insalubridade, a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que peticionou, requerendo a designação de perícia, para a constatação do grau a que ficava exposto (id. 31133492, pág. 01), mas o Julgador singular indeferiu a pretensão (id. 31133496, pág. 01).

Sabe-se que o
juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso em questão, inexistem dúvidas de que a função desempenhada pelo Apelante, no Município de Várzea Grande – Gari – é exercida em condições insalubres.

Aliás, as fichas financeiras que acompanharam a inicial (id. 31131492, pág. 02 e 31131493, págs. 04/05) demonstram que o Apelado, em determinados meses, efetuou o pagamento do adicional de insalubridade.

Ocorre que, mesmo incontroverso o exercício de atividade em condições de insalubridade, revela-se impossível dizer qual o grau de insalubridade a que o Recorrente está exposto.

Dessa forma, entendo que o Magistrado, ao negar a produção da prova pericial, de fato, cerceou o direito do Apelante, já que o impossibilitou de demonstrar suas alegações.

Nesse sentido, perfilho os seguintes arestos deste Sodalício,
in verbis
:

APELAÇÃO – AÇÃO TRABALHISTA –
CONTROVÉRSIA SOBRE EXISTÊNCIA DE INSALUBRIDADE
–
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
–
IMPOSSIBILIDADE
–
REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL
–
NECESSIDADE
.

Não possível se mostra o julgamento antecipado da lide, sob pena de acarretar cerceamento de defesa, quando controversa é a existência ou não de insalubridade nas condições de trabalho da parte autora
e postula ela, expressamente, pela produção de prova pericial. Recurso provido. (Ap 2812/2014, Des. Luiz Carlos da Costa, Quarta Câmara Cível, julgado em 03/02/2015, publicado no DJE 23/02/2015). (Negritei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO TRABALHISTA –
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
PREVISTO NA LEI ESTADUAL Nº 8.563/2006 –
NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O adicional de insalubridade para servidor público estadual é devido quando presentes condições insalubres, porquanto regulamentado pela Lei Estadual nº 8.563/2006.
A prova pericial se mostra indispensável para comprovar a existência de insalubridade, devendo os autos ser remetidos à instância de origem, a fim de que seja reaberta a instrução e realizada a perícia técnica para a sua apuração.
” (Ap 95363/2013, Dra. Vandymara G. R. P. Zanolo, Terceira Câmara Cível, julgado em 16/09/2014, publicado no DJE 26/09/2014) (Destaquei).

Frise-se que o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou, no sentido de que o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo a sentença, quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência. Contudo, se controvertida a existência de insalubridade, é de rigor a instrução regular do processo, inclusive com a oitiva de testemunhas e, se necessário, com a produção de prova pericial.

A propósito, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSO CIVIL –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, NÃO OBSTANTE CONTROVERTIDA QUESTÃO DE FATO QUE SÓ PODE SER DIRIMIDA MEDIANTE PROVA PERICIAL
.

Na forma do art. 330, I, do Código de Processo Civil, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência.
Controvertida a existência de insalubridade nas condições de trabalho do autor da demanda, é de rigor a instrução regular com a oitiva de testemunhas e, se for o caso, com a produção de prova pericial. Cerceamento de defesa caracterizado porque o MM. Juiz de Direito julgou antecipadamente a lide
. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1417869/PA - Rel. Ministro Ari Pargendler - Primeira Turma - julgado em 17/12/2013 - DJe 04/02/2014). (Negritei).

Enfatizo que, sem a prova pericial, não há afirmar, com precisão, se as condições encontradas no local de trabalho do Apelante implicam o recebimento do referido adicional.

Nessa quadra, impõe-se a anulação da sentença, com o retorno do processo ao Juízo de origem, para que seja feita a prova pericial, apurando o grau da insalubridade a que o Autor esteve exposto, ora Recorrente, e o percentual a que faz jus.

Ante o exposto,
ACOLHO
a prejudicial de cerceamento de defesa, arguida pelo Apelante, para
ANULAR
o ato sentencial, e determinar o retorno dos autos à instância de origem, para que seja realizada a prova pericial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2020